Tribunal: TCU
Processo: 023.307/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame em pensão militar interposto por Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pelo Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 8455/2024-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica, para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistentes os itens 1.7.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 8455/2024-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao recorrente, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.